Tribunal: TJBA
Processo: 8060000-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060000-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELIEZETE ARAUJO MATOS Advogado(s): JEFFERSON ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. TUBERCULOSE. EXIGÊNCIA LEGAL DE ATIVIDADE DA DOENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TUBERCULOSE ATIVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ajuizada em face do Estado da Bahia, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre pensão por morte percebida pela agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação de tuberculose ativa, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, no caso de tuberculose, prescinde da demonstração de que a doença esteja ativa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender os descontos tributários sobre a pensão da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 concede isenção de imposto de renda aos portadores de tuberculose ativa, exigindo expressamente a atividade da doença como condição para o benefício fiscal. A especificação legal da expressão “tuberculose ativa” diferencia essa enfermidade das demais previstas no dispositivo, para as quais não há exigência expressa de contemporaneidade da doença. A Súmula 627 do STJ afasta a necessidade de demonstração da contemporaneidade dos sintomas para fins de isenção, mas não afasta requisito legal expresso quando a própria norma condiciona o benefício à atividade da moléstia. Os documentos juntados aos autos indicam que a agravante foi portadora de tuberculose entre novembro de 2022 e junho de 2023, encontrando-se atualmente em acompanhamento médico, sem comprovação de que a doença permaneça ativa. As complicações respiratórias posteriores, inclusive internação por bronquiectasia crônica, não foram demonstradas, em cognição sumária, como decorrentes de tuberculose ativa, havendo inclusive registro de diagnóstico prévio de bronquite há longa data. A ausência de prova inequívoca da tuberculose ativa impede o reconhecimento, em sede de tutela de urgência, da probabilidade do direito, sendo necessária dilação probatória para esclarecimento das controvérsias técnicas. Julgado deste Tribunal, posterior à Súmula 627 do STJ, reafirma a necessidade de comprovação de tuberculose ativa para concessão da isenção, em consonância com a literalidade do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. IV. DISPOSITIVO Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CPC, art. 931; CPC, art. 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 627, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018; TRF-1, AC 0002371-58.2013.4.01.3801, Rel. Des. Fed. Novély Vilanova, Oitava Turma, j. 27/11/2017, e-DJF1 07/12/2017; TJ-BA, APL 8089813-20.2019.8.05.0001, Rel. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 14/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060000-38.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ELIEZETE ARAUJO MATOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .